Tribunal: STF
Processo: ARE 1375200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. No caso em exame, o Tribunal de origem não determinou a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas tão somente consignou que, para o cálculo da condenação, deveria ser utilizado o salário mínimo como base de cálculo, sob pena de se configurar julgamento extra petita, já que o pedido foi de alteração do percentual, não havendo discussão acerca de alteração contratual lesiva. Diante de tal contexto, não se verifica ofensa à literalidade dos artigos 3º, II, 5º, LV, 7º, caput, 60, § 4º, e 170, § 1º, II, da CF; 468 da CLT, tal como exige o artigo 896, ‘c’, da CLT, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante 4 do STF. Recurso de revista não conhecido” (fl.1, e-doc. 136). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 3º, o caput e o inc. LV do art. 5º, o caput do art. 7º, o art. 170 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “não cabe (…) ao Judiciário reduzir o salário da Recorrente, vez que a mesma durante todo o seu contrato, e até a presente data, teve seu adicional calculado sobre o salário profissional” (fl. 6, e-doc. 139).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão monocrática, que denegou seguimento, importou em restrição ao direito da Recorrente ao devido processo legal e a ampla defesa, existindo, indubitavelmente, o cerceamento de defesa no presente caso” (fl. 2, e-doc. 148). 



    Salienta que “o Recurso de Agravo tem como escopo afastar a afronta aos art. 5º, LV, da CF/88, pois embora seja lícito ao Juiz conduzir o processo em conformidade com seu livre convencimento, no presente caso, nítido o prejuízo à Recorrente que ficou impossibilitada de ter seus pedidos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, resultando, claramente, no cerceamento de defesa da recorrente. Salientando que o recurso ataca de maneira específica a decisão, respeitando, pois, o princípio da impugnação específica e da dialeticidade” (fl. 2, e-doc. 148).



    Ressalta que, “caso a decisão não seja reformada, contrariará de forma bastante evidente os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como afronta o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade salarial (artigos 5º, XXXVI, e 7º, VI, da Constituição da República)” (fl. 20, e-doc. 148).



    Pede seja “revoga(da) a decisão proferida, dando seguimento ao recurso Extraordinário, esperando que o presente Agravo seja conhecido e provido, para o fim de que a decisão fustigada seja reformada” (fl. 21, e-doc. 148).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois se trata de controvérsia constitucional apreciada pela sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir que razão jurídica assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Ministra Relatora no Tribunal de origem afirmou: 



    “Na hipótese dos autos, embora a Corte de origem tenha reconhecido ser devido o adicional de insalubridade no grau máximo (40%), concluiu pela inexistência de condenação pecuniária sob tal título, porque a reclamada pagava o referido adicional no montante de 20% sobre o salário-base (base de cálculo adotada sem lei específica), resultando em pagamento a maior do que aquele considerando o valor de 40% sobre o salário mínimo. 



    Com efeito, o Tribunal de origem não determinou a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas tão somente consignou que, para o cálculo da condenação, deveria ser utilizado o salário mínimo como base de cálculo, sob pena de se configurar julgamento extra petita, já que o pedido foi de alteração do percentual, não havendo discussão acerca de alteração contratual lesiva. Diante de tal contexto, não se verifica ofensa à literalidade dos artigos 3º, II, 5º, LV, 7º, caput, 60, § 4º, e 170, § 1º, II, da CF; 468 da CLT, tal como exige o artigo 896, ‘c’, da CLT, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante 4 do STF. O dissenso pretoriano de fl. 449, segundo e terceiro de fls. 451 e 452, o de fl. 453 (que trata de julgamento extra petita) e os de fls. 455/458 são oriundos de órgãos judicantes não previstos no artigo 896, ‘a’, da CLT; os de fl. 450 e primeiro de fl. 451 se revelam inespecíficos, nos termos da Súmula nº 296 do TST, por não tratarem das peculiaridades fáticas examinadas pelo TRT no caso concreto” (fls. 11-12, e-doc. 136). 



    A controvérsia constitucional trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, de minha relatoria, um dos precedentes dos quais se originou à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE n. 833.137-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.2.2018).



    Ao julgar controvérsia sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade devido pela Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe aos seus empregados, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou não caber ao Poder Judiciário vincular vantagem pecuniária ao salário mínimo, como disposto na Súmula Vinculante n. 4. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.310-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    O Ministro Edson Fachin, Relator do acórdão daquele julgado, afastou a possibilidade de a Justiça do Trabalho vincular a vantagem denominada “adicional de insalubridade” ao salário mínimo, nestes termos:



    “Como se depreende do acórdão, o pagamento do referido adicional sobre o salário-base integrou, desde o início, o contrato de trabalho. Dessa forma, a substituição do índice pelo salário mínimo na 2ª instância jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’”.



    A conclusão adotada no acórdão recorrido, admitindo a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora